Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709834-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLLEY BRAZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0701056-35.2022.8.07.0018 – ID 115001528 – autos principais) que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por WESLLEY BRAZ DE ALMEIDA, deferiu o pedido liminar para que o DF realize vistoria sobre o estabelecimento comercial (quiosque) instalado em espaço público, bem como se abstenha de impor sanções administrativas, nos seguintes termos: “Em que pese a precariedade e discricionariedade da concessão de autorização administrativa, o ato administrativo que beneficia o particular exige a submissão ao adequado processo legal. Se a própria Administração impõe condições para a renovação da autorização, só poderá revogá-la se, em procedimento administrativo regular, definir o desatendimento às mesmas condições, as quais, uma vez atendidas, impõem à Administração o dever de respeitar a própria previsão normativa de renovação. No caso dos autos, o autor afirma ter atendido às exigências administrativas para a renovação da autorização e, não obstante, não consegue provocar a vistoria pelas autoridades competentes, para que constatem se há, efetivamente, condições de possibilidade para a renovação. É bem certo que aparentemente a falta da vistoria decorreu da demora do autor em realizar as adequações, impactando nos cronogramas administrativos. Contudo, um juízo de razobilidade sugere também que a vistoria, ainda que atrasada, não prejudicaria em sobremaneira as atividades da Administração, o que contrasta com o grave dano em perspectiva para o autor, na medida em que o impasse descortina condições de possibilidades para a privação das atividades econômicas que desempenha. Em suma, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de se exigir a plenitude do direito de defesa pelo autor no procedimento administrativo, o que é representado pela exigência de análise da prova que pretende produzir naquele procedimento, relativamente ao alegado atendimento às condicionantes impostas pela Administração para a renovação da autorização. Há periculum in mora, consistente no risco ao prosseguimento da atividade empresarial desenvolvida pelo autor, em caso de interdição do estabelecimento. O periculum in mora inverso é reduzido, na medida em que a eventual revogação da liminar permitira a atuação administrativa sancionatória, sem maiores prejuízos à Administração. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao réu a obrigação de realizar a vistoria sobre o engenho referido na inicial, de modo a se verificar a adequação aos parâmetros normativos, bem como a obrigação de não-fazer consistente na abstenção de imposição de sanções, como autuação, interdição, apreensão de mercadorias e equipamentos ou aplicação de multa, enquanto perdurarem os efeitos desta decisão. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Alega que, em virtude do período pandêmico causado pela COVID-19, não houve tempo hábil à realização da vistoria in loco do aludido estabelecimento (quiosque). Afirma que durante o procedimento administrativo para a renovação do uso do espaço constataram-se as seguintes irregularidades: (i) ocupação de área além do permitido; (ii) termo de permissão vencido; (iii) arrendamento/cessão/locação proibido(a) pela legislação regente (Lei Distrital 4.257). Ressalta que a decisão impugnada merece ser reformada, pois não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Requer a suspensão liminar da decisão a quo, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo desnecessário, ante a isenção legal. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. Não se pode perder de vista que o próprio recorrente admite que não foi possível concluir o procedimento administrativo de renovação do termo de uso de espaço público, requerido em 23.01.2020, em razão das limitações ocasionadas pela pandemia decorrente da COVID-19. Em princípio, merece relevo que eventual impacto dos efeitos da Covid-19 não pode, à primeira vista, ser transferido ao administrado que, repita-se, solicitou providências junto à Administração Pública há mais de 2 (dois) anos. Destarte, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar pelo d. Juízo a quo. Nesta ordem de ideias, compreende-se que, muito embora bastante relevantes as razões invocadas pelo agravante, mas neste momento incipiente, não restou demonstrado, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, o que enseja, por prudência, aguardar o prévio contraditório, assim como decidir conjuntamente com o e. Colegiado. Ademais, cumpre salientar que não vejo configurada a urgência necessária para a suspensão liminar da decisão recorrida. Além disso, constata-se, sem grande esforço, que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que o agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque o impor o desfazimento das supostas irregularidades cometidas pelo autor/agravado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator